Tribunal: TJDFT
Processo: 0738230-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738230-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA ALVES DA ROCHA SOBRAL AGRAVADO: HEALTH CARE MEDICAL CENTER LTDA, BMC- BRASILIA MEDICAL CENTER LTDA, PCCD PLANALTO CENTRAL CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora